Tribunal: TJMT
Processo: 1018845-51.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018845-51.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LORGA & MIKEJEVS ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 16.825.284/0001-95 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ANTONIO CARLOS FELITO - CPF: 280.392.709-87 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), COMERCIO DE COMBUSTIVEL IPANEMA LTDA - ME - CNPJ: 06.337.534/0001-94 (AGRAVANTE), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A - CNPJ: 01.023.570/0012-12 (AGRAVADO), JUIZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CAMPO VERDE (TERCEIRO INTERESSADO), MARA RUBIA FELITO - CPF: 015.913.829-98 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1018845-51.2021.8.11.0000

AGRAVO
DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – EXTINÇÃO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – CONDENAÇÃO DO CREDOR EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ART. 85, § 10, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

É de se aplicar na espécie o princípio da causalidade, segundo o qual os ônus de sucumbência devem ser imputados à parte que deu causa ao ajuizamento da ação.

Ainda que tenha ocorrido à perda superveniente do objeto, não se pode imputar ao banco credor o pagamento dos honorários advocatícios, porquanto não deu causa à demanda.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1018845-51.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: COMERCIO DE COMBUSTIVEL IPANEMA LTDA - ME

AGRAVADO: BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Comércio de Combustível Ipanema-ME
, de decisão que extinguiu, sem julgamento de mérito, por perda superveniente do interesse de agir, a Impugnação de Crédito oposta pelo
Banco Rabobank International Brasil S/A
, sem o arbitramento de honorários de sucumbência.

Explica que o banco agravado opôs Impugnação à Relação de Credores no bojo da Recuperação Judicial movida pelo grupo Felito, com o objetivo de retificar o crédito arrolado no quadro geral de credores em relação à Cédula de Crédito Bancária n. 6.112/01, e majorar o valor para R$ 4.001.474,62.

Informa, também, que o banco agravado interpôs recurso de Agravo de Instrumento n. 1000435-47.2018.8.11.0000 visando à reforma da decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial em face dos produtores rurais Antônio Carlos Felito e outra, porém o recurso não foi conhecido.

Noticia que referida decisão do processamento da recuperação judicial também foi alvo de recurso por parte do Banco do Brasil S.A. (AI n. 1012794-63.2017.8.11.0000), no qual foi acolhido o pedido de exclusão da recuperação judicial dos produtores rurais Antônio Carlos Felito e outro.

Diz que o banco agravado tomou ciência quanto à exclusão dos produtores rurais, contudo pugnou pela suspensão do processo incidental e não a extinção do feito.

Sustenta a necessidade de arbitramento de honorários em sede de Impugnação de Crédito, em observância ao disposto no art. 85, § 2º do CPC e ao princípio da causalidade.

Requer a antecipação dos efeitos da tutela, com atribuição do efeito ativo, a fim de que seja reformada a decisão agravada de modo a arbitrar os honorários advocatícios sucumbenciais entre 10% a 20% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Liminar indeferida (id 106394479).

Contraminuta (id 108245460).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar em razão da ausência de interesse em sua intervenção. (id 111634954)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1018845-51.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Insurge-se
a agravante contra a decisão que extinguiu, sem julgamento de mérito, a Impugnação de Crédito promovida pelo Banco Rabobank International Brasil S.A., no bojo da Recuperação Judicial movida pelo Grupo Felito,
sem condenar a parte impugnante nas verbas de sucumbência
.

Pois bem.
A

controvérsia reside no pedido de condenação do banco agravado, então Impugnante, em honorários sucumbenciais.

Necessário se faz traçar os contornos da lide.

Consta que o banco agravado é credor de Antonio Carlos Felito, incluído no polo passivo da recuperação judicial, por força da Cédula de Crédito Bancária n. 6.112/01, celebrada em 04.06.2014, e respectivo aditivo celebrado em 17.04.2015.

Ocorre que, por discordar do montante histórico lançado pelas recuperandas, de R$ 1.649.100,00, bem assim do valor reconhecido pelo administrador judicial, de R$ 2.262.818,19, apresentou Impugnação de Crédito, para ter reconhecido o valor de R$ 4.001.474,62.

As recuperandas apresentaram impugnação, bem como o administrador judicial se manifestou.

Ocorre que, após a interposição da impugnação, a pessoa física de Antonio Carlos Felito, então devedor, foi excluída do polo ativo da recuperação judicial em decisão proferida no Agravo de Instrumento n. 1012794-63.2017.8.11.0000, interposto pelo Banco do Brasil S.A. em face das recuperandas.

Diante desse fato superveniente, o Juízo entendeu não haver mais razão para o prosseguimento da impugnação de crédito, o que levou a sua extinção, sem julgamento de mérito, por perda superveniente do interesse de agir. Por sua vez, não arbitrou honorários.

Com efeito, o § 10, do art. 85, do CPC, dispõe que:
“nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo”
.

Na hipótese, ao deferir o processamento da recuperação judicial do Grupo Felito, foi incluída a pessoa física de Antonio Carlos Felito, decisão que foi alvo de recursos de Agravo de Instrumento e de impugnação de crédito, tanto pelo banco agravado, quanto pelo Banco do Brasil S.A..

Com efeito, embora o recurso do banco agravado não tenha sido conhecido, o agravo interposto pelo Banco do Brasil S.A. foi provido, para excluir as pessoas físicas de Antonio Carlos Felito e Mara Rubia Felito do polo ativo da recuperação judicial.

Assim, ainda que, de fato, tenha ocorrido à perda superveniente do objeto, em razão da decisão proferida por este Tribunal, não há como reconhecer que o banco agravado tenha dado causa à propositura da demanda. Ao contrário, resta demonstrado o interesse processual, até mesmo porque, até o ajuizamento da impugnação, a pessoa de Antonio Carlos Felito ainda fazia parte do polo ativo da recuperação judicial.

No ponto, relevante a lição de Cândido Rangel Dinamarco segundo a qual
“responde pelo custo do processo aquele que haja dado causa a ele, seja para propor demanda inadmissível ou sem ter razão, seja obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter aquilo a que já tinha direito”
(Instituições de Direito Processual Civil, vol. II, 7ª ed., São Paulo: Malheiros, 2017, p. 761).

Assim, observado o princípio da causalidade, não se mostra justo imputar o pagamento dos honorários a quem não deu causa ao processo.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

7

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021